Tribunal: TJMT
Processo: 1012724-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012724-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MAIZA JOANA DE ARRUDA
Processo na origem: Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais no 1010948-97.2020.8.11.0002
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais no 1010948-97.2020.8.11.0002, que lhe move MAIZA JOANA DE ARRUDA, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao banco requerido que providencie o cancelamento das inscrições em nome da autora nos cadastros do SPC e SERASA referente ao valor indevidamente cobrado de R$319,17, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$300,00 (trezentos reais), na hipótese de descumprimento. (Id 46449989)
Noticia que a ação foi ajuizada pela agravada ao argumento de inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, em razão de dívida não reconhecida originada do banco agravante.
Assevera que a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores não configura ato ilícito, porquanto constitui direito do credor, decorrente de inadimplência contratual.
Diz que a decisão de deferimento da tutela é equivocada, bem como o arbitramento da multa diária no valor de R$300,00 mostra-se exorbitante, máxime diante do exíguo prazo para cumprimento da obrigação, condição que ocasionará enriquecimento ilícito da agravada.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo a fim de afastar a imposição da multa arbitrada ou, ao menos, reduzi-la, bem como fixar prazo razoável para o cumprimento da medida.
É o breve relato. Decido.
Busca o agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco requerido que providencie o cancelamento das inscrições em nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, referente ao valor de R$319,17, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$300,00 (trezentos reais).
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime porque a multa diária somente será aplicada para o caso de descumprimento da determinação.
No que toca à insurgência quanto ao prazo exíguo para cumprimento da obrigação, em análise de cognição sumária própria da espécie, não se observa irregularidade porquanto parece razoável para executar a determinação imposta, se for o caso.
Ademais, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão do efeito suspensivo postulado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro